Tribunal: CARF
Processo: 10469.720578/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720578/2010-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.775 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 229-257 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 11-47.497, da 4a Turma da DRJ/REC (fls. 212-216), em sessão realizada na
data de 29 de agosto de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente
a Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 109-172), de forma a manter em parte o crédito
tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 213-214.

Antes de tudo, deve-se anotar que toda a numeração citada neste Acórdão
refere-se à numeração digital dos autos.
Em face do contribuinte JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA
LTDA, CNPJ/MF no 07.442.731/0001-36, já qualificado neste processo, foi lavrado, em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720578/2010-12
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720578/2010-12

30/04/2010, autos de infração (fls. 2 e seguintes), com ciência postal em 04/05/2010 (fl.
106). Ao contribuinte foi imputada a infração descrita abaixo, com multa de ofício
ordinária no percentual de 75% sobre os tributos lançados (IRPJ e CSLL):
 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO (1o Aplicação
incorreta do coeficiente de 8% (IRPJ) ou 12% (CSLL) sobre as receitas da
atividade de serviço, quando o correto seria 32% para o ano-calendário de
2006; 2° Insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda
devido/CSLL, apurado no confronto dos dados informados no ano-calendário
de 2007 com os valores declarados/pagos constantes do sistema da Receita).
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação ao
lançamento em 02/06/2010, com duas peças impugnatórias, uma para o IRPJ e outra para
a CSLL, com teor parecido, nos termos que seguem (fls. 109 e 138):
(...)
1) Apresentado uma planilha com calculo da contribuição social sobre o lucro
liquido, venho mostrar-lhe, que quase toda empresa tomadora de serviço faz a sua
retenção de imposto, e também existe a NF emitida com utilização de materiais,
reduzindo a base de calculo do imposto, por isso houve divergência entre a DCTF e
IRPJ, onde o contribuinte efetuou a pagamento a maior não só IR, CSLL, como também
COFINS e PIS.
(...)
1) Apresentado uma planilha com cálculo do imposto de renda pessoa jurídica,
venho mostrar-lhe, que quase toda empresa tomadora de serviço faz a sua retenção de
imposto, e também existe a nf emitida com utilização de materiais, reduzindo a base de
cálculo do imposto, por isso houve divergência entre a DCTF e IRPJ, onde o contribuinte
efetuou a pagamento a maior não só IR, CSLL, como também COFINS e PIS.
(...)
Distribuído este processo para julgamento, entendeu o relator e o Presidente da
Turma que o processo não estava maduro para julgamento, convertendo o feito em
diligência, para que a autoridade preparadora tomasse as seguintes providências:
(...)
- se foram considerados na apuração do IRPJ e da CSLL, lançados de ofício,
os tributos retidos na fonte discriminados nas planilhas, nas quais encontram-se
indicadas as Notas Fiscais e os respectivos valores retidos;
- intimar a contribuinte a comprovar a origem de sua receita bruta: se é
exclusiva de prestação de serviços; ou se provém de revenda de mercadorias; ou ainda se
decorrente de construção por empreitada com emprego de materiais, pois conforme o
art. 519, § 3° do R1R/99, "no caso de atividades diversificadas, será aplicado o
percentual correspondente a cada atividade";
- as verificações deverão abranger os anos calendário de 2006 e 2007.
Da conclusão da Autoridade Fiscal, deverá ser dada ciência à contribuinte
para que possa se pronunciar.
Intimado em três oportunidades (intimação ao contador em 30/09/2103; e
intimação no domicílio da empresa em duas oportunidades – em 20/12/2013, via postal, e
em 04/02/2004, in loco) a apresentar notas fiscais de serviços, documentos
comprobatórios das retenções na fonte e livros fiscais, para cumprimento da diligência, o
fiscalizado restou inerte.
Não demonstradas as origens das receitas, a fiscalização elaborou novos
demonstrativos de IRPJ e da CSLL, tomando por base as informações das Dirfs, apurando
os tributos de fls. 209/210.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720578/2010-12

Intimado em 29/04/2014 do resultado da diligência (fl. 207), o contribuinte
nada aditou à impugnação.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, nos
seguintes termos da Ementa (fls. 212).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPJ/CSLL. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA
A INFIRMAR A AUTUAÇÃO.
Imputado ao contribuinte o percentual para apuração do lucro presumido/base de
cálculo de 32%, cabe a ele demonstrar a origem de sua receita bruta, se é exclusiva de
prestação de serviços, ou se provém de revenda de mercadorias; ou ainda se decorrente
de construção por empreitada com emprego de materiais, pois conforme o art. 519, § 3°
do Decreto no 3.000/99, "no caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade”. Ausente qualquer comprovação por parte do
fiscalizado, mantém-se a imputação.
IRPJ/CSLL. BASE DE CÁLCULO ORIUNDA DA DIPJ. DEVEM SER
DECOTADOS DO TRIBUTO A SER LANÇADO OS VALORES PAGOS,
CONFESSADOS EM DCTF E RETIDOS NA FONTE.
As bases de cálculos dos tributos tiveram origem nas Dipjs apresentadas
espontaneamente pelo fiscalizado. Apurados os tributos, decotam-se os valores pagos,
confessados em Dctf e retidos na fonte, para apurar os tributos que serão lançados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que a Contribuinte não apresentou
notas fiscais, as quais comprovariam suas alegações. Além disso, a Contribuinte deveria
especificar com contratos a atividade desenvolvida, o que não ocorreu. Quanto à alegação de IR
e CSLL retidos na fonte e não computadas pela Autoridade fiscal, entendeu a DRJ correta a
afirmação feita pela Requerente. Assim, houve minoração nos termos do relatório da diligência.
5. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fls. 63-64):

Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação PROCEDENTE EM PARTE, nos termos do voto do relator.
Intime-se o contribuinte para pagamento do crédito mantido no prazo de 30
dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e
pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.

Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720578/2010-12

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em suma, alegou o seguinte: Preliminarmente, a) o lançamento tributário foi
revisado de maneira extemporânea, desobedecendo ao Princípio da Legalidade, bem como o art.
149, parágrafo único, art. 150, § 4o e art. 156, inciso V, todos do CTN. Alega ainda infração ao
Princípio da Verdade Material, uma vez que não foi observada a diferenciação das atividades
desenvolvidas pela Suplicante. Houve modificação da base de cálculo da obrigação tributária de
forma extemporânea. Os autos de infração foram lavrados em 30/04/10 de fatos geradores dos
anos de 2006 e 2007, tendo a Contribuinte sido intimada em 04/05/10. A DRJ converteu o
julgamento em diligência em 29/11/11. Em 14/04/14, a Autoridade fiscal confeccionou planilhas
contendo os valores das respectivas notas fiscais e os respectivos valores retidos na fonte, onde
constatou expressamente a alteração dos valores lançados de ofício no presente processo.
Oportunizou ainda à Contribuinte o prazo de trinta dias para fins de manifestação. Assim, houve
a revisão do lançamento tributário. O Agente fiscal olvidou da existência de retenções de IRRF,
incorrendo em equívoco quanto à apuração da base de cálculo. De acordo com os dispositivos do
CTN, somente pode haver revisão de ofício quando não extinto o direito da Fazenda Pública. A
revisão foi feita depois de extinto o crédito, por força da decadência, nos termos dos arts. 150, §
4o e 173 do CTN. O art. 156, V do CTN prevê que a decadência extingue o crédito tributário.
Cita jurisprudência administrativa e judicial, que justificam sua pretensão; Mérito, b) ofensa ao
Princípio da Verdade Material, pois a DRJ olvidou a prova produzida pela Interessada. Não foi
levado em conta o conjunto de planilhas trazido aos Autos, o qual demonstra a composição de
sua receita/faturamento quanto à diferenciação entre parcela de prestação de serviços e locação
de mão de obra, bem como ao fortalecimento de mercadoria, haja vista à diferença de alíquotas.
O lançamento não se pauta em provas, para que fosse realizado. É necessária análise probatória
robusta para a realização do lançamento. Para demonstrar seu direito, requer a juntada de todas
as notas fiscais de saída, o que justifica a utilização do percentual de presunção de lucro
utilizado. Alega ainda em face do exposto: O lançamento tributário ocorreu em dissonância com
a realidade fática. Serviços de locação de mão de obra e fornecimento de mercadoria
fundamentariam as alíquotas variáveis; c) ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de
ofício, com base no art. 953, §2o do RIR e também pela inexistência de lei que expressamente
determine a cobrança dos juros de mora sobre multa. Ao final, requer o provimento ao Recurso
para determinar o cancelamento integral do lançamento. Alternativamente requer o afastamento
da incidência dos juros de mora sobre as multas.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720578/2010-12

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 220 – 18/09/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 229 – 20/10/14), conclui-se que este é tempestivo.
10. Quanto à admissibilidade, deve ser feito exame específico. O art. 17 do Dec.
70.235/72 prevê que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
11. Ao se analisar a Impugnação (fl. 109 a 138), percebe-se que o único
argumento apresentado pela Contribuinte foi no sentido de demonstrar que seus cálculos em
relação à alíquota e base de cálculo estavam corretos. Mesmo se fazendo uma interpretação
abrangente de quais matérias estariam inseridas no argumento da Impugnante, não se consegue
incluir o questionamento sobre a incidência de juros sobre multas. Não sendo levantado tal
argumento, ocorre a preclusão dele. Assim, entende-se que não pode ele ser conhecido para fins
recursais.

IV. Aplicação do coeficiente sobre receitas e comprovação
12. A discussão tem como objeto a insuficiência do recolhimento de IRPJ e
CSLL. Para o ano de 2006, haveria aplicação equivocada do coeficiente adequado sobre as
receitas, para a formação da base de cálculo. Segundo a fiscalização, o coeficiente deveria ser de
32%, sendo que a Contribuinte aplicou o coeficiente de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.
Para o ano de 2007, houve “insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda
devido/CSLL, apurado no confronto dos dados informados no ano-calendário”.
13. Ao longo do Processo, houve requerimento por parte da Autoridade para que
a Contribuinte apresentasse documentação que justificasse os números declarados e recolhidos,
sendo que ela não se manifestou. O mesmo ocorreu na diligência, às fls. 203 e segs. Somente
agora, em sede recursal, manifestou-se a Recorrente apresentando notas fiscais e tabelas
referentes à 2007 (fls. 274-594).
14. De acordo com o art. 16, § 4o do Dec. 70.235/72, a prova documental deveria
ter sido apresentada junto com a impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo em
outro momento processual, a menos que ocorresse algum dos casos indicados no parágrafo, o
que não ocorreu, pelo menos não alegado e comprovado pela Requerente. Por outro lado se tem
o Princípio da Verdade Material, que impõe que o contexto das realizações no mundo fático
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.775 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720578/2010-12

pode se sobrepor ao contexto demonstrado até então no âmbito processual. No presente caso se
vislumbra que, finalmente, a Contribuinte resolveu trazer elementos probatórios ao âmbito dos
Autos, o que pode significar elementos novos, que modificariam a compreensão sobre a
realidade dos fatos.
15. Certo é que tal conflito entre o citado art. 16 e o Princípio poderia ter sido
evitado pela Requerente, se tivesse atendido, na ação fiscalizatória, o requerimento da
Autoridade fiscal. Poderia, inclusive, se comprovada a regularidade de seus atos, ter evitado que
esse processo chegasse até a fase recursal, trazendo economia a si mesmo e aos cofres públicos,
entretanto, não o fez.
16. Voltando à análise dos dispositivos e do Princípio, entende-se que esse deve
prevalecer. Além disso, esta Turma tem se manifestado pelo exame da documentação, mesmo
sendo ela apresentada apenas na fase recursal. Desta forma, entende-se que, com base no art. 29
do Dec. 70.235/72 e no Princípio da Verdade Material, deve ser o julgamento convertido em
diligência para o exame da documentação trazida pela Recorrente.

V. Conclusão
17. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para converter o julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à
Unidade de origem, para que sejam tomadas as seguintes medidas:
a. Seja a Requerente intimada para que, querendo, no prazo de 30 (trinta)
dias, apresente quaisquer outros documentos que entenda importantes para
o caso. Cumpre salientar que as notas e tabelas apresentadas em sede
recursal se referem apenas ao ano de 2007. Para que reapresente as
diversas notas fiscais que estão ilegíveis nos Autos, a exemplo das de fls.
295-296, 317-407;
b. Independente da manifestação da Contribuinte, deve a Autoridade fiscal,
depois da análise da documentação, elaborar Relatório de diligência
circunstanciado e conclusivo, informando se os documentos trazidos aos
Autos infirmam de alguma forma os Autos de Infração;
18. Pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente para que apresente documentos adicionais ou
preste explicações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos todos os
documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações. Após a
elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no
prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, independente da manifestação, retornem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 604
DF CARF MF
Original